Tribunal: TJPA
Processo: 0806905-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806905-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIANE CARNEIRO SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0806905-50.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogados: conforme registros no PJe.

AGRAVADA:
DIANE CARNEIRO SARAIVA
Advogados: conforme registros no PJe.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE HOME CARE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. CAUÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que deu parcial provimento ao recurso apenas para obstar o levantamento dos valores bloqueados sem caução idônea, mantendo, contudo, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a multa cominatória aplicada no cumprimento provisório da sentença, referente à não disponibilização de auxiliares de enfermagem em regime 12x12h à paciente Diane Carneiro Saraiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão da obrigação de fazer (serviço de Home Care) em perdas e danos diante do descumprimento; (ii) verificar se deve ser mantida a multa cominatória (astreintes) aplicada pelo juízo de origem; e (iii) estabelecer se o levantamento dos valores bloqueados pode ser realizado sem caução idônea, em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, é cabível quando demonstrado o descumprimento reiterado da obrigação, especialmente em demandas envolvendo o direito à saúde, em que se exige prestação contínua e imediata.

4.

As astreintes têm natureza coercitiva, enquanto a conversão em perdas e danos possui natureza compensatória. A cumulação de ambas não configura bis in idem, desde que presentes os respectivos pressupostos legais, conforme autoriza o art. 537 do CPC.

5.

A multa cominatória somente pode ser revista ou excluída em caso de manifesta desproporção, o que não se verifica nos autos, sem prejuízo de eventual readequação futura pelo juízo de origem, a quem compete avaliar a proporcionalidade da sanção aplicada.

6.

No cumprimento provisório da sentença, o levantamento de valores pelo exequente está condicionado à prestação de caução idônea, conforme os arts. 520, IV, e 521 do CPC, sendo correta a determinação que obstou o saque até o cumprimento dessa exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando configurado descumprimento reiterado da prestação imposta judicialmente, nos termos do art. 499 do CPC.

2.

A cumulação da multa cominatória com indenização por perdas e danos não configura bis in idem, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

3.

A manutenção da multa cominatória é cabível quando não demonstrada desproporcionalidade manifesta, nos termos do art. 537 do CPC.

4.

O levantamento de valores no cumprimento provisório da sentença exige caução idônea, salvo exceções legais, conforme os arts. 520, IV, e 521 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499; 520, IV; 521; 537; 1.021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0806905-50.2025.8.14.0000
, na qual se
deu parcial provimento
ao recurso,
apenas para obstar o levantamento dos valores bloqueados sem a prestação de caução idônea
,
mantendo
, entretanto, a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, bem como a
multa cominatória
aplicada pelo juízo de origem.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que
não houve descumprimento
do item “c” da sentença (quanto à disponibilização de auxiliares de enfermagem 12x12h), que os
recibos
apresentados pela exequente são
insuficientes
, que
não se configuram
os requisitos para a
conversão
da obrigação de fazer em
perdas e danos
, e que a
multa de R$ 50.000,00
seria
excessiva
, configurando
bis in idem
quando cumulada com indenização. Requer, assim, o
afastamento
das medidas executivas (bloqueio, conversão e multa), ou, subsidiariamente, a
sua redução
, além de reiterar que o
levantamento
não pode ocorrer sem
caução
.

Por sua vez, a agravada
Diane Carneiro Saraiva
afirma que a UNIMED permaneceu por aproximadamente
cinco meses
sem cumprir o item “c” da sentença, o que obrigou a família a contratar e custear técnicas de enfermagem, cujos recibos foram juntados, defendendo a
manutenção
da
conversão
, do
bloqueio
e da
multa
como instrumentos de efetividade da prestação de saúde. Reconhece, entretanto, que o
levantamento
dos valores depende de
caução idônea
ou do
trânsito em julgado
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a definir se são legítimas, no curso do
cumprimento provisório
da sentença: (i) a
conversão
da obrigação de fazer atinente ao serviço de
Home Care
em
perdas e danos
; (ii) a
manutenção
das
astreintes
fixadas por descumprimento; e (iii) a
obstação
do
levantamento dos valores
sem
caução
.

No caso dos autos, o registro documental demonstra período significativo de
resistência
ao cumprimento do item “c” da sentença (auxiliares de enfermagem em regime 12x12h), circunstância que
legitima
a adoção de medidas voltadas à
efetividade
da tutela de saúde, sobretudo porque a prestação envolve
tratamento contínuo
e
ininterrupto
.

A
conversão
da obrigação de fazer em
perdas e danos
, nos termos do
art. 499 do CPC
, é admitida quando
ineficaz
ou
inviabilizada
a tutela específica, sobretudo diante de descumprimento
reiterado
. Não há
bis in idem
, uma vez que as
astreintes
possuem natureza
coercitiva
, enquanto a
indenização
possui natureza
compensatória
.

No que concerne à
multa cominatória (astreintes)
, o
art. 537 do CPC
autoriza sua fixação e eventual revisão pelo juízo de origem. À luz do quadro dos autos,
não se verifica desproporção manifesta
que justifique sua exclusão nesta sede recursal, sem prejuízo da faculdade do juízo de origem de
readequação futura
, caso necessário.

Por fim, no
cumprimento provisório
, o
levantamento dos valores bloqueados
exige a prestação de
caução idônea
, a teor dos
arts. 520, IV, e 521 do CPC
, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. Assim,
correta
a manutenção da
obstação do levantamento
determinada na decisão monocrática.

Diante do exposto,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida integralmente
.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
, para
manter a decisão monocrática
, especialmente:
a)
preservando
a
conversão
da obrigação de fazer em
perdas e danos
;
b)
mantendo
a
multa cominatória
aplicada; e
c)
vedando
o
levantamento
dos valores
sem prévia caução idônea
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Belém, 18/11/2025